Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-54.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-54.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAAC CAMPOS PEREIRA - CPF: 064.292.189-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISAIAS CAMPOS PEREIRA - CPF: 057.975.109-01 (APELANTE), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA FERNANDA PEREIRA SILVA - CPF: 047.113.591-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000063-54.2023.8.11.0055

APELANTE: ISAAC CAMPOS PEREIRA, ISAIAS CAMPOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EM PARTE – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL AOS RÉUS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIAS ÀS DIRETRIZES LEGAIS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC).

“Tratando-se de condenado que, apesar de registrar diversas condenações transitadas em julgado quando da prática delitiva, somente uma delas foi utilizada na segunda fase da dosimetria para configurar a reincidência, tendo as demais sido utilizadas para majorar a pena-base, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica” (
STJ, HC n. 597.807/SC).

“Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.049.938/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000063-54.2023.8.11.0055

APELANTE: ISAAC CAMPOS PEREIRA, ISAIAS CAMPOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaac Campos Pereira
e Isaias Campos Pereira
, contra sentença que os condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias multa cada, por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, asseveram que: 1) a dosimetria carece ser revista, pois o cometimento do crime durante o período de cumprimento de pena não justifica negativar a culpabilidade; 2) a reincidência deve ser compensada integralmente com a confissão; 3) “
apesar de os apelantes serem reincidentes, a pena fixada para ambos foi inferior ao quantum de 04 (quatro) anos, assim sendo, nada mais justo do que a fixação do regime menos gravoso para inicial cumprimento da pena
” (sic)
(Id.
161420529 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
161420533 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 167064673 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000063-54.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de furto qualificado, ocorrido em
dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 10h, em uma quitinete localizada na Rua 7-A, n. 693-N, Jardim Horizonte, na comarca de Tangará da Serra/MT,
consistente na subtração de 1
(um) aparelho celular Samsung A23, cor azul, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Rayssa Fernanda Pereira Silva.

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta aos réus e seu regime de cumprimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante negativou a culpabilidade, aduzindo que os réus praticaram o “
delito em questão enquanto cumpriam as diversas reprimendas impostas anteriormente
” (sic).

Isaac responde ao executivo de pena n. 2000336-84.2021.8.11.0055 e Isaias ao executivo de pena n. 0021573-87.2016.8.11.0055.

Consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado comprova que, à época dos fatos, ambos se encontravam inseridos no regime semiaberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, “
trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a violação do compromisso assumido por ocasião do gozo do regime aberto, o que denota falta de senso de responsabilidade e mudança de postura
" (HC n. 396.749/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Colaciono ainda os arestos transcritos:

[...] Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

[...] Aumento da pena-base. Elementos idôneos. Ao contrário do que afirma a defesa, essa foi exasperada pela multirreincidência do paciente e pelo fato de ter sido preso em flagrante durante o cumprimento de benefício da execução penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 675.191/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Destarte, não há falar em ilegalidade na negativação da vetorial.

Por outro lado, o pedido de compensação integral da reincidência com a confissão dos réus deve ser acolhido.

Explico.

Como constou na sentença, ambos ostentam 4 (quatro) condenações definitivas e anteriores ao fato; contudo, por opção do juiz, 3 (três) delas foram utilizadas na primeira fase, para negativar a vetorial dos antecedentes, conforme se lê no trecho transcrito:

Seus
antecedentes

não são bons, visto que, analisando os registros criminais extraídos do SEC/TJMT (Sistema de Expedição de Certidão), constato que o réu possui quatro (04) condenações definitivas, sendo que,
embora todas elas configurem a reincidência, três (03) serão utilizadas na presente fase e, a outra, será sopesada na fase seguinte
. Assim, passo a individualizar aquelas:

A primeira
, proferida no feito tombado sob o no 2930-18.2015.8.11.0055, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 180, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 19/10/2020.

A segunda
, proferida no feito tombado sob o no 28242-25.2017.8.11.0055, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em 11/02/2019.

A terceira
, proferida no feito tombado sob o no 1001685-42.2021.8.11.0055, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 17/08/2021.
(Id. 161420512 - pág. 9-10 e 161420512 - pág. 14) (sem destaque no original).

Não há dúvida que, desde que diversas, condenações definitivas pretéritas podem ser invocadas tanto para reconhecer os maus antecedentes como a reincidência, sem acarretar
bis in idem
.

O julgado transcrito endossa o entendimento:

[...] A existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte. (REsp 1.753.453/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/10/2018) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 703.115/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Apesar da multireincidência constatada na sentença, certo é que apenas 1 (uma) das condenações remanesceu para o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal.

No contexto, a reincidência deve ser integralmente compensada com a confissão deles. Confira-se:

[...] Tratando-se de condenado que, apesar de registrar diversas condenações transitadas em julgado quando da prática delitiva, somente uma delas foi utilizada na segunda fase da dosimetria para configurar a reincidência, tendo as demais sido utilizadas para majorar a pena-base, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica. [...] (
STJ, HC n. 597.807/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

[...] Tratando-se de condenado que teve apenas uma condenação transitada em julgado anterior sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. [...]
(STJ, HC n. 453.187/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).

Ademais, esclareço que, nos termos da atual jurisprudência,
“a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
”
[...]
(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

De tal sorte, a compensação com a confissão deve ser integral para Isaac e Isaias.

Passo à dosimetria:

a)

Isaac Campos Pereira

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tal como definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Assim, encontro a pena-definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

b)

Isaias Campos Pereira

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tal como definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Assim, encontro a pena-definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Independentemente do
quantum
de pena, a presença de circunstâncias judicias desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), alinhada à reincidência dos réus, justifica a imposição do regime fechado para início do cumprimento das penas (CP, art. 33, § 2o e 3o).

Nesse sentido:

[...] Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso e compenso integralmente a agravante da reincidência com a confissão dos réus, ficando ambas as penas definitivas redimensionadas para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023